Tribunal: TJDFT
Processo: 0753597-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigações recíprocas. Restituição de veículo. Ausência de requerimento formal. Prescrição da pretensão executiva. Configuração. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou novos cálculos em cumprimento de sentença e determinou a restituição de veículo. Alegação preclusão da decisão que homologou os cálculos, bem como ausência de provocação válida para cumprimento da obrigação de fazer e prescrição da pretensão executiva.
2. Durante a tramitação do recurso, sobreveio sentença homologatória de acordo, acarretando a perda parcial do objeto do agravo quanto a um dos agravados, especificamente quanto à questão da preclusão.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determinou a restituição do veículo poderia ser executada de ofício, à revelia de requerimento formal da parte credora; e (ii) saber se o decurso temporal de mais de 15 anos desde o trânsito em julgado implica a prescrição da pretensão executiva referente à restituição do bem.
III. Razões de decidir
4. Quando as obrigações impostas por sentença transitada em julgado são recíprocas, porém autônomas e não intercambiáveis, o inadimplemento de uma parte não exime a outra do cumprimento de sua obrigação.
5. Compete ao credor promover, tempestivamente, o cumprimento da obrigação de restituição de bem, mediante requerimento específico ou pedido de conversão em perdas e danos, nos termos da legislação processual e material aplicável.
6. A declaração de desinteresse na restituição do bem, feita de forma expressa pelos credores desta obrigação, não impede o prosseguimento da execução quanto à obrigação que respectivamente lhes compete, não podendo ser utilizada como subterfúgio para elidir o cumprimento da obrigação pecuniária que lhes foi imposta.
7. A alegação genérica de compensação não possui efeito interruptivo da prescrição, tampouco supre a ausência de requerimento formal.
8. Decorridos mais de quinze anos desde o trânsito em julgado da sentença, sem provocação válida do credor, configura-se a prescrição da pretensão executiva relativa à obrigação de restituição do veículo.

IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a exigibilidade da obrigação de fazer, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 513, § 1o e 523; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdão 1953808, 0035134-60.2016.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1859489, 0702231-91.2017.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 08.05.2024.